Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723168-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER LTDA Agravada: HELIENE KATIA NUNES DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER LTDA, contra a r. decisão (ID 156349136 dos autos de origem) prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, na ação de cumprimento de sentença no 0734417-02.2019.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em face de HELIENE KATIA NUNES DOS SANTOS, ora agravada, desconstituiu a penhora anteriormente determinada sob o fundamento de que o imóvel seria impenhorável por se tratar de bem de família, nos seguintes termos: “(...) No mais, o legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar". Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/90 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos, a pesquisa de bens por meio do sistema ERIDF demonstrou ser o bem penhorado o único registrado em nome da executada. Ademais, o imóvel objeto da penhora detém o mesmo endereço informado pela executada nos autos e esta demonstrou residir no imóvel através da juntada de conta de energia de 2021 (ID 91335083). Nesse cenário, não havendo prova em contrário, o imóvel objeto dos autos deve ser considerado bem de família do devedor. Destarte, acolho a impugnação e desconstituo a penhora ID 144974078. Expeça-se ofício ao Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informando acerca do teor da presente decisão. Atribuo força de ofício à presente decisão. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o imóvel em questão se encontra em situação de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90. Sustenta que “AGRAVANTE e AGRAVADA são, respectivamente, credora fiduciária e devedora fiduciante, assim qualificadas em razão do financiamento direto, sob os termos da Lei n. 9.514/97, que a AGRAVADA contratou para saldar o pagamento do preço do imóvel que adquiriu e cuja penhorabilidade ora se discute”. Diante disso, afirma ser impositiva a manutenção da penhora então determinada sobre os direitos aquisitivos relacionados à unidade n. 906 Torre 3, e vaga de garagem no 416, do empreendimento Village Arquitetura de Lazer, localizado na Quadra 05, Setor Industrial, no Gama/DF, registrado sob a Matrícula n. 31.823, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, pois comprovada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano. Pede a antecipação da tutela recursal a fim de que se “determine a penhora dos direitos aquisitivos da AGRAVADA sobre a unidade n. 906 Torre 3, e vaga de garagem no 416, do empreendimento Village Arquitetura de Lazer, localizado na Quadra 05, Setor Industrial, no Gama/DF, registrado sob a Matrícula n. 31.823, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF” No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 47758349). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, não é o caso dos autos. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que, muito embora presente a probabilidade do direito, a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da impenhorabilidade do imóvel em que a agravada reside, tendo sido considerado bem de família na decisão agravada. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Não obstante a Lei n. 8.009/1990 tenha consagrado a impenhorabilidade do bem de família, é certo que o seu art. 3o estabeleceu a possibilidade de penhora em determinados casos. Confira-se: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” Vê-se que se permite a exceção à regra de impenhorabilidade do imóvel, ainda que bem de família, quando o crédito é decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do próprio imóvel em disputa. No caso, tudo indica ser este o caso, nos termos da certidão de ônus presente nos autos originários ID 153342935, onde consta que o agravante é credor fiduciário, tendo como garantida da dívida, o próprio imóvel. Entretanto, ausente a comprovação do perigo de dano ou resultado útil do processo para a concessão da liminar. De certo que se trata de bem imóvel, com a devida alienação fiduciária registrada na matrícula do imóvel (conforme certidão de ônus ID 153342935 dos autos de origem), não havendo razão para se determinar a penhora do bem sem o devido contraditório. Sob esse prisma, tem-se como não materializado o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.